Tribunal: TJDFT
Processo: 0728502-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJEÇÃO DE EXECUTIVIDADE. DENUNCIAÇÃO À LIDE. UNIÃO. INCLUSÃO. NEGADA. PRECLUSÃO. NOVA ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COBRANÇA DE UM SÓ DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DIREITO DE EXIGIR. CODEVEDORES. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS.
1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à probabilidade do direito do agravante bem como a existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada.
1.1. No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado, não havendo que se falar em concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Agravo Interno não provido.
2. In casu, a sentença que encerrou a fase de conhecimento do feito indeferiu o pedido de denunciação da lide à União, não havendo que se falar em competência da Justiça Federal.
3. Indubitavelmente restou demonstrado que a inclusão da União no polo passivo da lide já foi objeto de apreciação pelo Juízo de primeira instância em mais de uma oportunidade, configurando a preclusão.
4. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa.
5. Além disso, a obrigação em discussão tem natureza solidária, o que possibilita o credor exigir de um dos devedores a totalidade da dívida e faz com que aquele que é chamado a adimplir o débito exequendo responda integralmente com seus bens, gerando o direito de exigir de cada um dos codevedores a quota parte correspondente.
6. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas.